Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-14.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000129-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO e outros

Advogado(s)
:
OLYMPIO BENICIO DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEUBA

Advogado(s)
:

ALB-06

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA. PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I.
Mandamus

impetrado com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, mediante a alegação de constrangimento ilegal diante da suposta demora na comunicação da custódia, além da falta de fundamento idôneo e
dos requisitos autorizadores do decreto prisional.

II.
Matéria relativa à irregularidade da prisão em flagrante encontra-se superada quando esta é convertida em prisão preventiva (novo título), conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Com isso
, pequena demora n
a comunicação da constrição (cerca de quatro horas após o prazo de 24 horas previsto no art. 306, §1º do CPP), não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

III.
Diante de fundados e razoáveis indícios da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, o paciente foi preso em flagrante acusado de armazenar e comercializar drogas em sua própria residência. Isso porque, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o acusado estava na posse de
maconha, cocaína, papeis para embalar droga, cigarro de maconha e um celular Samsung A03, com diversas conversas sobre a venda e a entrega de substâncias entorpecentes.

Diante disso,
a prisão foi convertida em preventiva, mediante decisão fundamentada, com esteio na presença dos requisitos e dos fundamentos dispostos no art. 312 do CPP,
revestida d
e
elementos m
í
nimos que lhe conferem validade,
mormente porque há indícios de que o paciente é integrante de uma facção criminosa intitulada PCC 1533, a qual é liderada por um presidiário que mesmo custodiado no Presídio de Brumado, controla a organização criminosa através de telefone celular,
circunstâncias que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como a gravidade dos crimes ali praticados.

IV.
Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso.

HABEAS

CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8000129-14.2024.8.05.0000
, advindos da Comarca de
Condeúba
, em que figura como impetrante
Olympio Benício dos Santos Neto
, como paciente
Ryan Ribeiro Costa
,

e como impetrado o
MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Comarca de Condeúba/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por

unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .